Tribunal: TJMT
Processo: 0000930-47.2015.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000930-47.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TOMIO ABIRU - CPF: 048.778.021-34 (APELADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA - CPF: 181.476.741-04 (APELANTE), FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - CPF: 049.491.579-06 (ADVOGADO), RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (ADVOGADO), FRIDOLDO FENSKE - CPF: 023.904.180-15 (APELADO), Odi Olga Scherer Fenske (APELADO), EDI OLGA SCHERER FENSKE - CPF: 246.314.260-04 (APELADO), FRIDOLDO FENSKE - CPF: 023.904.180-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDI OLGA SCHERER FENSKE - CPF: 246.314.260-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:
EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA

APELADO
:
TOMIO ABIRU

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
VENDA FRAUDULENTA DE IMÓVEL.
FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL
COMPROVADA
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EM DESFAVOR DO TABELIÃO.
PEDIDO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA EM DESFAVOR DOS ADQUIRIENTES.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO TABELIÃO.
ART. 37, §6º, DA CF/1988 E TEMAS
N.º
777 E 940
DO STF.
ART. 71-F DO PROVIMENTO N.º 176/2024 DO CNJ
.

LEGITIMIDADE DO
ESTADO
QUANTO AOS DANOS MORAIS
.
LEGITIMIDADE
DO TABELI
ÃO
APENAS PARA
EVENTUAL
AÇÃO REGRESSIVA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIMENTO PARCIAL PARA
EXTINGUIR O FEITO QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA EM DESFAVOR DOS ADQUIR
E
NTES DO IMÓVEL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por tabelião demandado em ação indenizatória cumulada com pedido de anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel rural, na qual o autor alega ter sido vítima de venda fraudulenta, com lavratura de escritura com base em documentos falsificados, postulando a condenação do tabelião ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de nulidade da escritura pública e dos atos registrais subsequentes em desfavor dos adquirentes do bem.

2.
Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular a escritura e condenar, solidariamente, tabelião e compradores ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Definir (i) se o tabelião titular é parte legítima para responder diretamente, no polo passivo, por indenização por danos morais decorrentes de ato notarial praticado na serventia sob sua responsabilidade; e (
ii
) se, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao pedido indenizatório, subsiste a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda e dos atos dela derivados em desfavor dos adquirentes, que não interpuseram recurso
de apelação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e da

tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 777
, com
Repercussão Geral, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por atos de tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, por se tratar de agentes públicos que atuam
em nome
do Estado.

5
. Ademais, o
Tema n.º 940
do STF
consolidou que a ação indenizatória por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor direto do ato, assegurando-se a ação regressiva nos casos de dolo ou culpa, orientação que se aplica aos delegatários de serventias extrajudiciais, considerados prepostos do Estado na prestação do serviço público notarial e registral.

6
.
O art. 71-F do Provimento n.º 176/2024 do CNJ reforça que o delegatário, interino ou substituto
,
atua como preposto do Estado, submetendo-se ao regime de direito público, o que corrobora a conclusão de que a responsabilidade civil direta, em demandas indenizatórias decorrentes de atos notariais, recai sobre o ente estatal, cabendo ao notário apenas eventual responsabilização em sede de ação regressiva.

7
.
No caso concreto, o pedido de indenização por danos morais foi formulado exclusivamente em face do tabelião, circunstância que, em consonância com os Temas n.º 777 e 940 do STF e com o art. 71-F do Provimento n.º 176/2024 do CNJ, impõe o reconhecimento da ilegitimidade
passiva do apelante quanto ao pleito indenizatório, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, nessa parte.

8
.
Quanto ao pedido de anulação da escritura pública de compra e venda e dos atos registrais dela decorrentes, a sentença reconheceu a ocorrência de fraude grosseira na alienação do imóvel, com utilização de documentos falsos e assinatura inautêntica, declarando a nulidade da escritura e dos atos subsequentes em desfavor dos adquirentes, que foram incluídos no polo passivo e não interpuseram recurso, tampouco houve insurgência específica do apelante quanto à declaração de nulidade, limitando-se sua irresignação à responsabilidade indenizatória, de modo que deve ser mantida, integralmente, a decisão de anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do tabelião apelante e extinguir o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado em seu desfavor, mantendo-se, no mais, a sentença que declarou a nulidade da escritura pública de compra e venda e de todos os atos registrais dela decorrentes em desfavor dos adquirentes do imóvel.

Teses de julgamento:

“
Nas ações indenizatórias por danos decorrentes de atos notariais, a responsabilidade civil direta é do Estado, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos Temas n.º 777 e 940 do STF, sendo o tabelião parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo-lhe apenas eventual responsabilização em ação regressiva.
”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Provimento CNJ n.º 176/2024, art. 71-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.846/SC (Tema 777), Pleno; STF, RE 1.027.633/PR (Tema 940), Pleno;
TJMT, ED 1001594-16.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025
;
TJAC - Apelação Cível: 07134281120178010001 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de
Julgamento: 04/02/2025
;
TJSP - Apelação Cível: 00278705720098260405 Osasco, Relator.: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 28/01/2025
;
TJMS - Apelação Cível: 08021707020228120020 Rio Brilhante, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 16/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR
. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA
,
contra sentença
(ID.
326798379
) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Pedra Preta
-MT que, nos autos da
Ação Indenizatória c/c Anulação de Negócio Jurídico com Pedido de Liminar
proposta por
TOMIO ABIRU
,
em desfavor do
ora apelante
e de
FRIDOLDO FENSKE
e
EDI OLGA SCHERER

FENSKE
,
estes representados pela Defensoria Pública como curador especial,

julgou procedentes os pedidos formulados na
exordial
, conforme cita-se:

[...]

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
TOMIO ABIRU
contra
EDISON LUIZ CAVALCANTI
, com o
objetivo de anular uma escritura pública de compra e venda lavrada supostamente de forma fraudulenta, bem como obter indenização por danos materiais e morais decorrentes do ato notarial irregular praticado pela serventia do requerido
.

Alega a parte autora que é legítimo proprietário e possuidor de um imóvel rural de 125 hectares, registrado na matrícula nº 43.322, no 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, recebido por doação com registro regular
.

Informa que, em 26 de dezembro de 2013, tentou vender o referido imóvel ao Sr. Nelson
Chera
, ocasião em que foi surpreendido, em outubro de 2014, ao solicitar uma certidão atualizada do imóvel, descobrindo que já havia sido lavrada escritura pública de compra e venda do mesmo bem em nome de um terceiro comprador, Sr.
Fridoldo

Fenske
, perante o 2º Tabelionato de Notas e Protestos e Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Pedra Preta/MT, sob responsabilidade do requerido Edison Luiz Cavalcanti
.

Sustenta que jamais vendeu o imóvel, tampouco compareceu à serventia de Pedra Preta ou autorizou qualquer pessoa a representá-lo, sendo evidente a falsificação de documentos e da sua assinatura
.

Segundo afirma,
o suposto vendedor que se passou por ele utilizou documentos de identidade falsos
, os quais não condizem com seus dados reais, conforme se comprova com os documentos apresentados nos autos.

Argumenta que houve falha do cartório na verificação da identidade do suposto outorgante
, permitindo que uma pessoa estranha ao negócio jurídico se passasse por ele, lavrando ato notarial falso, o que lhe causou graves prejuízos patrimoniais e morais, haja vista ter sido impedido de dispor livremente de seu patrimônio.

Sustenta que é irrelevante a comprovação de culpa ou dolo do notário, bastando a existência do dano e o nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

Por fim, requer a anulação do referido ato notarial e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação, a parte requeridaEDISON LUIZ CAVALCANTIalegou, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva
, sustentando que é parte estranha ao negócio jurídico supostamente fraudulento
, tendo apenas cumprido sua função como tabelião, observando todos os requisitos legais para a lavratura da escritura de compra e venda.

Alega que o ato foi praticado por seu preposto, o tabelião substituto Wagner Oliveira de Melo, que atuou com zelo e dentro das formalidades exigidas por lei.

Argumenta que o cartório apenas recebeu e conferiu os documentos apresentados pelas partes envolvidas, listando todos os documentos exigidos e que teriam sido apresentados à época da lavratura da escritura.

Informa que, no dia 25 de março de 2014, compareceu à serventia um homem com feições orientais, portando documento de identidade com os dados de Tomio
Abiru
, cuja fotografia coincidia com a aparência da pessoa presente.

A partir disso, procedeu-se à lavratura da escritura, coletando-se as assinaturas e encerrando-se o ato público nos moldes legais.

No mérito, sustenta que não há responsabilidade objetiva do notário quando este atua nos limites legais e com base na documentação apresentada, sem dolo ou culpa.

Defende que
não houve qualquer omissão ou negligência por parte da serventia e que eventual falha decorre do sistema registral, e não de sua conduta.

Argumenta que a responsabilização objetiva somente se aplica quando há comprovação de nexo causal entre a conduta do agente público e o dano, o que não se verifica no presente caso
.

Requer, ao final, que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e,
subsidiariamente, a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

Na impugnação à contestação,
TOMIO ABIRU
reitera todos os argumentos já expostos na inicial, reforçando que
a responsabilidade do notário é objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal
, e que, no caso concreto, restou caracterizada a falha da serventia na verificação da identidade da parte outorgante, fato que permitiu a lavratura de escritura com base em documentos falsos.

Sustenta que, mesmo na ausência de laudo pericial,
a falsidade dos documentos é evidente e grosseira, podendo ser verificada pela
simples comparação entre os dados constantes na escritura e os dados reais do autor.

Enfatiza que o requerido tinha o dever legal de averiguar a autenticidade dos documentos e identificar corretamente as partes envolvidas no ato notarial, e ao não
fazê-lo
, incorreu em omissão relevante que permitiu a ocorrência do dano.

No curso da ação foi determinada a inclusão dos adquirentes do imóvel objeto do litígio,
Edi
Olga Scherer
Fenske
e
Fridoldo

Fenske
, os quais foram citados por edital, tendo contestado a ação por negativa geral através de curador especial.

Às partes não desejaram produzir novas provas.

Os autos vieram conclusos para sentença.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido não merece acolhimento
.

Dispõe o artigo 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação vigente à época da lavratura da escritura pública de compra e venda objeto dalide(25/03/2014), que:

"Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos
primeiros direito
de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos."

Assim, depreende-se que, no período anterior à alteração promovida pela Lei nº 13.286/2016, a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro era
objetiva
, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade notarial, independentemente da demonstração de culpa ou dolo.

A alteração legislativa apenas posterior — que introduziu a exigência de dolo ou culpa para a responsabilização pessoal — não retroage para alcançar fatos ocorridos sob a égide da redação anterior da lei.

No caso concreto, a escritura foi lavrada em 25/03/2014, portanto, antes da modificação legislativa. Por essa razão, aplica-se o regime jurídico vigente à época, segundo o qual o tabelião responde pelos danos causados por si ou por seus prepostos no exercício das funções da serventia.

Trata-se de responsabilidade direta do delegatário, justamente por ser este o responsável pelo serviço notarial e por responder pelos atos praticados sob sua titularidade, cabendo-lhe eventual direito de regresso contra o preposto caso se apure dolo ou culpa deste.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu expressamente:

[...]

Diante desse panorama, não há falar em ilegitimidade passiva do requerido.

Ao contrário, é inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto a pretensão indenizatória decorre de ato notarial praticado em sua serventia, sob sua responsabilidade direta, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94.

Rejeita-se
, portanto,
a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

Da nulidade da escritura pública de compra e venda

A análise dos autos revela que a escritura pública de compra e venda lavrada perante o 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Pedra Preta/MT, em 25/03/2014,
apresenta vícios insanáveis que comprometem sua validade.

O autor demonstrou que não compareceu à referida serventia para a prática do ato notarial, tampouco outorgou poderes para que terceiros o representassem.

Consta dos autos que a alienação do imóvel foi realizada por pessoa que se passou fraudulentamente pelo autor, valendo-se de documentos de identidade falsificados.

A fraude é de tal modo grosseira que sequer se faz necessária a produção de prova pericial para sua constatação.
O simples confronto entre a fotografia constante no documento de identidade utilizado perante o cartório e a imagem do verdadeiro proprietário revela que se
tratam
de pessoas absolutamente distintas, não havendo qualquer semelhança que pudesse justificar eventual dúvida razoável
.

Além disso, as informações contidas na escritura são incoerentes
, a exemplo da averbação de certidão de casamento em desacordo com as reais informações da certidão de casamento do autor, circunstância que reforça a constatação de que os documentos apresentados eram manifestamente falsos.

Tais incongruências configuram
fraudes grotescas, perceptíveisprima facie, o que afasta a necessidade de produção de prova pericial e que evidenciam a nulidade absoluta do negócio jurídico.

A lavratura da escritura de compra e venda em tais condições não geram efeitos jurídicos válidos, devendo o ato ser desconstituído, e consequentemente anulados os atos praticados com a referida escritura, como por exemplo o seu registro na matrícula imobiliária.

Dessa forma, a escritura pública objeto da presente demanda deve ser anulada, porquanto lavrada com base em documentos falsos e por pessoa que não correspondia ao real titular do direito, sendo juridicamente ineficaz perante o verdadeiro proprietário do imóvel.

Dos danos morais

Embora não haja pedido expresso de indenização por danos morais no capítulo final da petição inicial, verifica-se que há tópico específico na fundamentação da exordial em que o autor pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização dessa natureza.

Nesse contexto, os pedidos devem ser interpretados de forma lógico-sistemática, e não de maneira meramente literal ou restritiva, de modo a se extrair da peça inaugural o verdadeiro alcance da pretensão deduzida em juízo.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidaram o entendimento de que não há decisãoextra petitaquando o magistrado reconhece pedidos implícitos formulados na inicial, cabendo-lhe interpretar o conjunto da peça processual e aplicar o direito aos fatos narrados.

[...]

Logo, inequívoco que o pleito indenizatório por danos morais integra a presente demanda, não havendo qualquer afronta aos limites da causa de pedir.

No mérito, restou evidenciado que a fraude ocorrida na lavratura da escritura pública de compra e venda gerou ao autor abalo que transcende o mero dissabor cotidiano
.

A indevida alienação de seu imóvel por terceiros, com documentos manifestamente falsos, trouxe-lhe insegurança, angústia e a necessidade de mobilizar-se judicialmente para reaver a regularidade registral de seu patrimônio, situação que ultrapassa em muito os transtornos normais da vida
em sociedade.

Cumpre destacar que a responsabilidade do tabelião é objetiva, nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação vigente à época dos fatos.

Em 25/03/2014, data da lavratura da escritura impugnada, o dispositivo legal previa que “os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos
primeiros direito
de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos”. Assim, bastava a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade notarial para configurar o dever de indenizar, sendo irrelevante a apuração de dolo ou culpa.

A responsabilidade subjetiva somente foi introduzida no ordenamento com a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.286/2016, que não alcança os fatos pretéritos, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa em matéria de responsabilidade civil.

Portanto, ao não exercer a devida cautela na conferência dos documentos e na identificação das partes, a serventia notarial permitiu que fraude grosseira fosse praticada, sendo patente a falha na prestação do serviço e, por consequência, a obrigação de indenizar.

A responsabilidade é direta do tabelião titular, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, restando-lhe apenas o direito de regresso contra o preposto caso reste ao menos configurada conduta culposa deste
.

Diante disso, e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da condenação,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser pago solidariamente pelos requeridos
, valor que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, sem configurar enriquecimento ilícito do autor, mas também sem esvaziar a função reparatória e sancionatória da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
ANULARa EscrituraPública de Compra e Venda
inscrita no Livro n. CV-38, Folhas n. 031/032v, no 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Pedra Preta/MT, em que TOMIO ABIRU teria vendido a EDI OLGA SCHERER FENSKE e FRIDOLDO FENSKE o imóvel descrito nominado NÚCLEO COLONIAL DE RIO FERRO, situado na zona rural do Município e Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, lote nº 77-A-1 da quadra nº 01, com 125,00 hectares, e todos os atos derivados da referida escritura, inclusive o seu registro;

b)
CONDENARos requeridos a pagarem ao autor, solidariamente, o valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais
, com correção monetária desde a data desta sentença, e com juros moratórios de 1% ao mês de forma simples devidos desde a data da lavratura da Escritura anulada;

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
.

[...] [grifos nossos e do
original]

O apelante
Edison Luiz Cavalcanti Garcia
, em suas razões recursais (ID.
326798381
),
suscita a
seguinte tese preliminar:

Ilegitimidade passiva do tabelião

No mérito, sustentam

as seguintes teses

Tema n.º 777
de Repercussão Geral do STF: responsabilidade subjetiva dos notários
mesmo antes da L
ei
n.º 13.286/2016

Ausência de dolo ou culpa
:
falsificação sofisticada
praticada por terceiros

Não cabimento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, necessidade de redução

A Defensoria Pública, por sua vez,
apenas manifestou ciência da sentença, sem interpor recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença n.º 43455518
), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
327402379
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
: EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA

APELADO
: TOMIO ABIRU

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR
. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara

Única da Comarca de Pedra Preta-MT que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Anulação de Negócio Jurídico com Pedido de Liminar proposta
pelo ora apelado,
julgou procedentes os pedidos formulados na
exordial
para anular
Escritura Pública de Compra e Venda
decorrente de falsificação, bem como condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como
em verbas sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, à época dos fatos
,
especificamente em 25/03/2014, data da lavratura da escritura impugnada, era aplicável o regime de responsabilidade objetiva aos notários, conforme redação original do art. 22 da Lei nº 8.935/94, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade notarial, independentemente da demonstração de dolo ou culpa.

Outrossim, c
onsiderou que a escritura pública de compra e venda lavrada na serventia do requerido apresentava vícios insanáveis, uma vez que o ato notarial fora praticado por pessoa que se passou fraudulentamente pelo autor, utilizando
documentos de identidade falsificados, com aparência totalmente distinta da do verdadeiro proprietário, o que tornava a fraude perceptível de plano, dispensando, inclusive, a realização de prova pericial.

Ademais, r
econheceu que, ao deixar de exercer a devida cautela na conferência dos documentos e identificação das partes, a serventia notarial permitiu a prática da fraude, comprometendo a validade do ato jurídico, razão pela qual determinou a anulação da escritura e de todos os atos dela decorrentes, inclusive o registro imobiliário.

Por fim, entendeu que a indevida alienação do imóvel, mediante fraude notarial, gerou abalo moral relevante ao autor, que ultrapassou os limites do mero dissabor, fixando, assim, indenização por danos morais a ser paga solidariamente pelos requeridos.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pela parte apelante.

1.
Ilegitimidade passiva do tabelião

O apelante sustenta
que
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por não possuir vínculo jurídico direto com o negócio jurídico questionado.

Sustenta que o
ato foi praticado por tabelião substituto,

regularmente designado, e dentro dos limites legais.

Aduz que, n
os termos d
o art. 22 da
Lei
n.º
8.935/94
,
o tabelião somente responde pessoalmente por dolo ou culpa, não sendo cabível a

responsabilização objetiva.

Assim,
postula pelo
reconhecimento da ilegitimidade passiva

do apelante, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI,

do CPC
.

O apelado, por sua vez, argumenta que a alegação de ilegitimidade passiva não merece prosperar, devendo ser rejeitada integralmente.

Sustenta que a responsabilidade do apelante, na qualidade de tabelião, decorre diretamente da natureza jurídica da atividade notarial, que é serviço público delegado, exercido em nome próprio e sob sua responsabilidade.

Defende que, conforme o art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação vigente à época dos fatos, o delegatário responde objetivamente pelos danos causados por si e por seus prepostos na prática de atos notariais, sendo irrelevante, portanto, que o ato tenha sido praticado por tabelião substituto.

Aduz que a legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da demanda está respaldada pelo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 777 de Repercussão Geral (RE 842.846/SC), segundo o qual o notário pode ser acionado isoladamente ou em conjunto com o Estado, em virtude de sua responsabilidade direta pelos atos praticados no exercício da delegação pública.

Outrossim, assevera que o
Tabelião Titular (Delegatário) responde diretamente pela atuação dos seus prepostos e substitutos.

Argumenta que o
fato de o ato ter sido praticado por tabelião substituto não o exime da responsabilidade, nos termos do
a
rt. 22 da Lei
n.º
8.935/94, que vincula o titular (Delegatário) aos danos causados por ele e seus prepostos na prática dos atos da serventia.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
o autor, ora apelado,
em
24/07/2015
,
propôs a ação
indenizatória, cumulada com pedido de anulação de negócio jurídico, em desfavor do tabeli
ão ora
recorrente,
por meio da qual o
recorrido
pretende a invalidação de escritura pública de compra e venda lavrada, em tese, mediante fraude, bem como a reparação pelos danos morais decorrentes de ato notarial irregular praticado na serventia sob responsabilidade do requerido
, ora apelado.

Narr
a
o apelado
que é legítimo proprietário e possuidor de imóvel rural com área de 125 hectares, matriculado sob o nº 43.322, perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, bem adquirido por doação regularmente registrada.

Relat
a
que, em 26/12/2013, iniciou tratativas para alienar o bem ao Sr. Nelson
Chera
e, ao requerer certidão atualizada do imóvel, em outubro de 2014, surpreendeu-se ao constatar a existência de escritura pública de compra e venda já lavrada
em favor de terceiro
, o Sr.
Fridoldo

Fenske
, no
2º Tabelionato de Notas e Protestos e Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Pedra Preta/MT
, cuja titularidade é exercida pelo réu
Edison Luiz Cavalcanti
.

Assever
a
jamais ter firmado contrato de compra e venda relativo ao imóvel, tampouco ter comparecido à serventia d
o Município de
Pedra Preta ou constituído representante para tanto, o que evidenciaria a falsificação de documentos e de sua assinatura.

Afirma que o indivíduo que se fez passar por Tomio
Abiru
utilizou documentos de identificação falsos, com dados pessoais que não correspondem aos seus, o que seria facilmente verificável a partir dos documentos juntados aos autos.

Alega, ainda, que a serventia notarial falhou no dever de conferir a identidade do outorgante, permitindo que pessoa estranha ao negócio jurídico se apresentasse como se fosse o proprietário, culminando na lavratura de ato notarial inverídico, do qual decorreram relevantes prejuízos patrimoniais e morais, pois ficou impedido de dispor livremente de seu patrimônio.

Sustenta que, para fins de responsabilização civil
do tabelião
, é desnecessária a demonstração de culpa ou dolo do notário, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a atividade notarial e o prejuízo experimentado.

Assim
,
pediu a condenação do tabelião, ora apelante,
em indenização por danos morais
.

Além disso,
postulou pela decretação de nulidade da Escritura de Compra e Venda

lavrada nas notas das folhas 031-032, livro CV38, em 25-03-2014,
no 2º Tabelionato de Notas e Protestos e Oficial de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas
de Pedra Preta-MT, e consequente cancelamento do registro efetuado no 1º Tabelionato e
Registradoria
Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães, na
matricula

n.º
197.937, livro nº2 –DZ, folha 75, datada 11

de setembro de 2014
.

No decorrer da tramitação processual,
o Ju
ízo
a quo

entendeu por incluir os adquirentes do imóvel ao polo passivo da lide
, quais sejam, o
Sr.
Frido
ldo

Fenske
e a Sra.
Edi
Olga Scherer
, sob pena de indeferimento da inicial,
uma vez que
o pedido de anulação afetaria diretamente o direito
dos compradores
, conforme cita-se:

[...]

Vistos em correição.

Em detida análise aos autos, verifico a ocorrência de “litisconsortes necessário”
, pelo motivo e razão a qual passo a expor.

O autor requer a anulação da escritura pública de compra e venda do imóvel mencionado na inicial, pois alega ter sido vítima de fraude, porém,
a anulação irá diretamente afetar direito do Sr.
Fridoldo

Fenske
e da Sra.
Edi
Olga Scherer
Fenske
, sua esposa,
motivo pelo qual, estes também devem ser qualificados no polo passivo da presente ação
.

Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 15 dias, para que regularize o feito, qualificando no polo passivo da presente ação o Sr.
Fridoldo

Fenske
e da Sra.
Edi
Olga Scherer
Fenske
, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 25 de julho de 2016.

[...] (ID.
326798360, p. 54) [grifo nosso]

Em segui
da, o autor, ora apelado, emendou a inicial apenas para inserir a qualificação e endereço do
Sr.
Fridoldo

Fenske
e da Sra.
Edi
Olga Scherer
Fenske
, conforme ID.
326798360, p.
57.

Desse modo,
a análise da preliminar de ilegitimidade passiva
se limita ao pedido indenizatório por danos morais
, unicamente requerido contra o tabelião
, ora apelante.

Pois bem.
Em
19/08/2020
, transitou em julgado o precedente do
Tema nº 777, de Repercussão Geral, do colendo Su
premo Tribunal Federal
(
RE
n.º
842846
)
,

que fixou a seguinte tese
:

“
O Estado responde, objetivamente,
pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais
que, no exercício de suas funções, causem
dano
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa
, sob pena de improbidade administrativa
”.
[grifo nosso]

Desse
modo,
assiste razão ao apelante
no que tange ao pedido indenizatóri
o
do recorrido
.
Isso porque,
o
recorrente
,
tabelião titular do 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Pedra Preta/MT
,
atua como preposto do Estado
, a quem incumbe responder objetivamente pelos danos decorrentes da atividade notarial, nos termos do
art. 37, §6º, da Constituição Federal
,
assegurado o direito de regresso contra o agente público nos casos de dolo ou culpa,
in
verbis
:

CF/88

Art. 37.
[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A elucidar,
cita-se trechos do fundamento do Voto condutor do acórdão
do Recurso Extraordinário n.º 842846
,
de Relatoria do Ministr
o Luiz Fux, “
leading
case” do Tema nº 777/STF:

[...]

Para uma adequada compreensão do tema, impende analisar o histórico jurisprudencial a respeito da
responsabilidade civil de tabeliães e oficiais de registro
no âmbito desta Suprema Corte.

Com efeito, no âmbito das turmas deste Egrégio Tribunal,
a jurisprudência é firme no sentido da responsabilidade
direta
e objetiva do Estado pelos danos causados a terceiros em decorrência da atividade notarial, cabendo direito de regresso contra o causador do dano em caso de dolo ou culpa
.

[...]

Nota-se, assim, que
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido da responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros por atos praticados por tabeliães e oficiais
de registro no exercício de suas funções, assegurado o direito de regresso contra o notário, nos casos de dolo ou culpa
.

[...]

Extrai-se dos indigitados precedentes que
os serviços notariais e de registro são atividades jurídicas próprias do Estado
e, por albergarem um feixe de competências públicas, sofrem incidências do regime jurídico de direito público.

Assim, à vista da natureza estatal das funções que exercem, reconheço que as figuras dos tabeliães e registradores oficiais se amoldam à categoria ampla de agentes públicos
. Deveras, na esteira das lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, relembro que os agentes públicos são todos aqueles que exercem funções estatais, podendo ser classificados em agentes políticos, servidores públicos ou particulares em colaboração com o Poder Público.
Consoante destacado por Bandeira de Mello, nesta última categoria estão incluídos os tabeliães e registradores oficiais, os quais, sem perderem sua qualidade de particulares, exercem função tipicamente pública
(Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 26ª Edição, 2008, p. 249).

[...]

Nessa perspectiva, considerando que
i) os titulares das serventias de notas e registros exercem função de natureza pública,
ii
) o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos,
iii
) os atos desses agentes estão sujeitos à fiscalização pelo ente estatal e
iv
) as atividades notariais e de registro são remuneradas mediante a percepção de emolumentos, cuja natureza jurídica é de taxa, consigno que
tabeliães e registradores oficiais são agentes públicos, que exercem suas atividades in nomine do Estado. Nesse prisma, uma vez que o Estado responde diretamente pelos atos dos seus agentes, reconheço a responsabilidade estatal direta pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
.

Destarte, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte,
o ato notarial ou de registro que gera dano ao particular deve ser atribuído como responsabilidade direta do Estado
, que poderá ajuizar a respectiva ação de regresso contra o tabelião ou registrador que perpetrou o dano, de modo a investigar sua responsabilidade subjetiva na espécie.

[...]

(
STF,
RE 842846, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
175 DIVULG
12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019) [grifo nosso]

Em igual sentido, o
precedente do

Tema n.º 940/STF
, transitado em julgado em 14/12/2019, já havia consolidado
que,
nas ações indenizatórias fundadas em atos de delegatários, a responsabilidade direta é do Estado
, sendo a do notário apenas regressiva e subsidiária
, nestes termos:

“
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”
[grifo nosso]

Outrossim, assevera-se
que o

art. 71-F do

Provimento n.º 176/2024 do CNJ
, ao sistematizar as normas relativas à atuação dos interinos em serventias vagas, vem corroborar de forma inequívoca essa compreensão
, conforme cita-se:

A
rt. 71-F
.
O
interino, substituto ou delegatário, atua como preposto do Estado e presta serviço público em nome deste
, submetendo-se diretamente aos princípios da Administração Pública e ao regime de direito público, devendo prestar contas da regularidade dos atos praticados, sob pena de caracterização de quebra de confiança.

[grifo nosso]

Nessa perspectiva, à luz dessa interpretação conjunta, mostra-se evidente que a imputação direta de responsabilidade
civil ao tabelião ora apelante, inserindo-o no polo passivo da ação,
vulnera os princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, além de desconsiderar o regime de direito público ao qual está sujeit
o
.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

Direito Civil e Processual Civil.
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização
. Procuração Falsa.
Venda Fraudulenta de Imóvel. Responsabilidade da Tabeliã Interina. Ilegitimidade Passiva Reconhecida
. Fixação de Honorários Sucumbenciais. Apelos Providos.

I. Caso em Exame

1. Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por adquirente de imóvel que, ao tentar regularizar a escritura definitiva do bem, descobriu que os direitos sobre o lote haviam sido transferidos a terceiro com base em procuração pública falsificada, lavrada por tabeliã interina.
A Juíza de primeiro grau reconheceu a nulidade da alienação e fixou indenização por danos morais; condenou a
Tabeliã interina, em sede de Reconvenção, à restituição dos valores pagos pelo comprador do imóvel.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Autora, vencedora da demanda principal; (
ii
) estabelecer se a Tabeliã interina pode ser responsabilizada pessoalmente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante uso de procuração pública falsificada.

III. Razões de Decidir

3. A sentença incorreu em omissão quando não fixou honorários sucumbenciais em favor da Autora, embora tenha obtido êxito substancial na demanda principal, com o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico fraudulento e condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos morais.

4. O art. 85 do CPC impõe a fixação de honorários advocatícios como obrigação do juízo, mesmo sem requerimento expresso, pois a verba honorária é direito autônomo do advogado.

5.
A responsabilidade pessoal da Tabeliã interina não se sustenta, pois, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF nos Temas 777 e 940, a sua responsabilidade é objetiva e recai diretamente sobre o Estado.

6.
O Provimento CNJ n. 176/2024 reforça que interinos atuam como prepostos do Estado, e não podem figurar como parte em ações judiciais decorrentes de atos notariais, tampouco responder pessoalmente por danos.

7. A inexistência de prova de dolo, culpa ou negligência grave da tabeliã interina na lavratura da procuração, aliada à caracterização de culpa exclusiva de terceiro (corréu revel), rompe o nexo causal e configura excludente de responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recursos providos.

Tese de julgamento: “1. A omissão judicial quanto à fixação de honorários sucumbenciais deve ser suprida, mesmo sem requerimento da parte, quando configurado êxito substancial da demanda. 2
. A Tabeliã interina atua como preposta do Estado e não pode ser responsabilizada pessoalmente por danos decorrentes de atos notariais praticados no exercício da função
. 3. A existência de culpa exclusiva de terceiro, devidamente demonstrada, exclui a responsabilidade civil da agente pública interina.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 4º, II, 11, e 485, VI; CC,
arts
. 927, parágrafo único, e 188, I; Lei n. 8.935/1994, art. 22; Provimento CNJ n. 176/2024,
arts
. 71-F, 71-Q e 71-S.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.846/SC (Tema 777), Plenário, j. 10.02.2021; STF, RE 1.027.633/PR (Tema 940), Plenário, j. 26.04.2022; STJ, Tema 1059; TJSP, Ap. Cível 0027870-57.2009.8.26.0405, j. 28.01.2025; TJMS, Ap. Cível 0802170-70.2022.8.12.0020, j. 16.04.2025; TJAC, Ap. Cível 0713428-11.2017.8.01.0001, j. 04.02.2025.

(
TJMT, ED
1001594-16.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)
[grifo nosso]

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARTORÁRIO. TABELIÃO INTERINO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA
.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (...) III. Razões de Decidir: 4.
A responsabilidade civil por atos de tabeliães interinos é do Estado
, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, por se tratar de atividade delegada, sendo o tabelião longa
manus
do ente público. 5. Precedentes do STF (Tema 777) e de tribunais estaduais reforçam a ilegitimidade passiva do tabelião. 6. A decisão originária é nula diante da ilegitimidade passiva do réu, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. (...)

(TJAC - Apelação Cível: 07134281120178010001 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTÁRIO. PARTE ILEGÍTIMA. PROVIMENTO DO RECURSO
. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de nulidade de escritura pública, cumulada com indenização. 2. Apelante alega ilegitimidade passiva, sustentando que era preposto do Estado, enquanto tabelião interino, não podendo ser responsabilizado diretamente. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o corréu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a responsabilidade do tabelião pelos danos causados no exercício de suas funções. III. Razões de decidir 4.
Segundo entendimento do STF nos Temas 777 e 940, adotado na jurisprudência do TJ/SP, é o Estado que responde objetivamente pelos atos dos tabeliães, que são equiparados a agentes públicos, podendo estes ser acionados em regresso
. (...)

(TJSP - Apelação Cível: 00278705720098260405 Osasco, Relator.: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 28/01/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – EMENDA À INICIAL PARA CONVERTER O FEITO PARA REPARAÇÃO DE DANOS – PROCURAÇÃO DE PODERES DE COMPRA E VENDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO PARA RESPONDER POR DANO RELACIONADO A SUA ATIVIDADE – TEMAS Nº 777 E 940, DO STF
– REPERCUSSÃO GERAL – VALOR DA CAUSA – MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sobre a responsabilidade dos tabeliães e registradores, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que: "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem
dano
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa." Tema 777/RG (RE 842.846). 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem
dano
a
terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa (Tema n.º 777/STF); assim, os tabeliães e os registradores são partes ilegítimas para figurarem diretamente nas ações relacionadas aos atos
praticados
no
exercícios
de suas funções. (...)

(TJMS - Apelação Cível: 08021707020228120020 Rio Brilhante, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 16/04/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2025)
[grifo nosso]

Por conseguinte, a preliminar suscitada pelo apelante deve ser acolhid
a
para extinguir o processo, sem resolução de mérito,
no que tange ao pedido de indenização por danos morais
postulado em seu desfavor
.

Assevera-se que, quanto
à determinação, pela sentença, de nulidade
da escritura pública de compra e venda e
de
todos os atos derivados da referida escritura,
em desfavor dos compradores FRIDOLDO FENSKE e EDI OLGA SCHERER FENSKE,
estes não interpuseram recurso de apelação
.

Neste aspecto, rememora-se que a sentença concluiu que restou comprovado nos autos
que
a alienação do imóvel foi realizada por pessoa que se passou

fraudulentamente pelo autor, valendo-se de documentos de identidade falsificados
mediante fraude grosseira
, inclusive mediante fotografia de documento de identidade referente a terceiro,
sem qualquer semelhança física com o ora apelado.

Ressalta-se que, c
ontra a constatação da falsidade
e declaração de nulidade da escritura pública
, não há insurgência do apelante, pois apenas postula pela sua ilegitimidade e não responsabilização
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença com o fim de
reconhecer a ilegitimidade passiva apenas do litisconsorte
EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA
, extinguindo o processo quanto ao pedido de indenização por danos morais e, por outro lado,
manter
a declaração de nulidade da escritura pública
e
de
todos os atos
dela
derivados
em desfavor dos demais litisconsortes remanescentes
, conforme dete
rminado pela decisão objurgada.

Por fim,
com fulcro nos
arts
. 85,
caput
e § 2º e art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
,
em razão do provimento
parcial
do recurso, inverto a
condenação em verbas sucumbenciais
, antes em desfavor do recorrente,
para condenar
o
apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do apelante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No
mais, mant
enho na íntegra os demais termos da sentença apelada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025